Tribunal: TJDFT
Processo: 0084186-69.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0084186-69.2009.8.07.0001 RECORRENTE: GILVANI RODRIGUES DE LIMA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO APELANTE. INTIMAÇÃO PARA EFETUAR PREPARO. DESCUMPRIMENTO. RECURSO DECLARADO DESERTO. EXECUÇÃO. PROCESSO EM FASE AVANÇADA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL INELEGÍVEL. VÍCIO RECHAÇADO EM SEDE RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO INSTRUMENTO ORIGINAL. APRESENTAÇÃO TARDIA DE CÓPIA LEGÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO DO EXECUTADO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA EXEQUENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o apelante foi intimado a efetuar o preparo. No entanto, não atendeu à determinação. O preparo é um pressuposto objetivo de admissibilidade. Recurso não conhecido. O novo ordenamento positivou o princípio da primazia do julgamento de mérito, segundo o qual eventuais imperfeições do processo não devem constituir óbice para a materialização do direito vindicado pelas partes. No caso presente, busca-se sanar apenas um vício de forma, inclusive rechaçado como motivo de nulidade do processo por este Colegiado. Portanto, a forma não pode prevalecer sobre a busca do direito material. Deve-se prestigiar ainda o princípio do prazo razoável do processo e da economia processual, com o aproveitamento dos atos processuais realizados, na medida em que todos os meios de defesa disponíveis foram apresentados e apreciados. 3. RECURSO DO EXECUTADO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DA EXEQUENTE CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. O recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 435, parágrafo único, e 507, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador teria ignorado o efeito jurídico da preclusão consumativa e ofendido o princípio da primazia do mérito. Ressalta, ainda, que Tribunal a quo violou a um só tempo as referidas normas, porque considerou como fato superveniente, e não fato antigo, a apresentação tardia, em 2018, de documento (escritura pública) cuja lide teve início em 2009. Aduz que foi admitida a juntada de documento antigo após a petição inicial e a contestação, pelo recorrido, mesmo sendo esse documento indispensável à propositura da ação. Afirma que foram dadas 3 (três) oportunidades para o recorrido sanar a apresentação de cópia legível de documento indispensável ao feito. Todavia, quedou-se inerte, operando-se a preclusão consumativa na espécie. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RÔMULO PINTO RAMALHO, OAB-DF 36.661 e RODRIGO ANTÔNIO BITES MONTEZUMA, OAB/DF 54.645. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo (ID 30822755), foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015 (ID 30822756). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor do preparo, deixou transcorrer in albis o referido prazo. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Nesse sentido, veja-se o AgInt no REsp 1914016/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 8/10/2021, Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não deveria subir no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único e inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021. Também mereceria ser admitido o recurso especial em relação à indicada contrariedade aos artigos 435, parágrafo único, e 507, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nada a prover quanto à petição de ID 32156838, porquanto o benefício da gratuidade de justiça foi indeferido pelo Relator da apelação. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RÔMULO PINTO RAMALHO, OAB-DF 36.661 e RODRIGO ANTÔNIO BITES MONTEZUMA, OAB/DF 54.645. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028